Tribunal: TCU
Processo: 005.665/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Aposentadoria deferida pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em favor de Joilson Rodrigues de Souza .

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria deferida pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em favor de Joilson Rodrigues de Souza; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, nos termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, dos arts. 1o, V, 39, II, e 45 da Lei n.o 8.443, de 1992, e dos arts. 260, § 1o, e 262, § 2o, do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. assinalar a ilegalidade do ato inicial de aposentadoria em favor de Joilson Rodrigues de Souza (à Peça 3 sob o n.o 25402/2019), negando-lhe o respectivo registro, diante da indevida percepção da parcela como "GDIBGE" em prol dos inativos sob a mesma proporção do pagamento aos servidores em atividade; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias percebidas indevidamente, mas de boa-fé, em consonância com a Súmula n.o 106 do TCU, deixando, ainda, de determinar a imediata cessação dos pagamentos inerentes à parcela como "GDIBGE" em prol dos inativos sob a mesma proporção do pagamento aos servidores em atividade respeitando, desse modo, a correspondente decisão judicial transitada em julgado; 9.3. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, a Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística dê ciência desta deliberação ao interessado; 9.4. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, para ciência e efetivo cumprimento do item 9.3 Acórdão; e 9.5. promover o arquivamento do presente processo.